Tribunal: TJMT
Processo: 1019309-02.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019309-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANA CAROLINA FERREIRA MARTINS - CPF: 028.984.351-04 (ADVOGADO), CUIABA TENIS CLUBE - CNPJ: 03.787.496/0001-83 (AGRAVANTE), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. IPTU. ALEGAÇÃO DE NULIDADE FORMAL. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual se alegou nulidade das Certidões de Dívida Ativa, objeto de execução fiscal ajuizada pelo Município de Cuiabá para cobrança de créditos de IPTU no valor de R$ 123.057,30.

2.

O agravante sustenta a nulidade das CDAs ao argumento de que a indicação dos processos administrativos de origem seria genérica e insuficiente para individualizar a constituição dos créditos tributários, bem como afirma ausência de comprovação da regular notificação do lançamento.

3.

A decisão agravada afastou a alegação de nulidade dos títulos executivos e manteve o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a exceção de pré-executividade é via adequada para arguição de nulidade formal das Certidões de Dívida Ativa; e (ii) saber se a indicação genérica do processo administrativo e a alegada ausência de comprovação da notificação do lançamento invalidam os títulos executivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A exceção de pré-executividade é cabível para discussão de matérias de ordem pública ou cognoscíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula 393/STJ. A controvérsia sobre a regularidade formal das CDAs pode ser examinada com base nos documentos que instruem a execução.

6.

Os requisitos de validade da Certidão de Dívida Ativa estão previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980. No caso, os títulos contêm identificação do devedor, natureza do crédito, fundamento legal, valores e exercícios tributários, elementos suficientes para individualização da dívida.

7.

Tratando-se de IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, a notificação do contribuinte se aperfeiçoa com o envio do carnê ao endereço cadastral, conforme Súmula 397/STJ. A juntada do processo administrativo não constitui requisito para o ajuizamento da execução fiscal.

8.

Eventual imprecisão na indicação do processo administrativo não configura nulidade sem demonstração de prejuízo concreto à defesa. A presunção de certeza e liquidez da CDA não foi afastada por prova idônea.

9.

O ônus de demonstrar o não recebimento do carnê de IPTU incumbe ao contribuinte. Inexistente prova apta a afastar a regularidade do lançamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exceção de pré-executividade é meio adequado para discussão de nulidade formal de Certidão de Dívida Ativa quando a matéria puder ser examinada sem dilação probatória. 2. A indicação imprecisa do processo administrativo de origem não invalida a Certidão de Dívida Ativa quando o título contém os requisitos legais essenciais e não há demonstração de prejuízo à defesa. 3. No caso de IPTU, presume-se regular a notificação do lançamento com o envio do carnê ao endereço cadastral, cabendo ao contribuinte comprovar o não recebimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 202; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 393/STJ; Súmula 397/STJ; STJ, AREsp nº 2.755.866, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe de 30.04.2026; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.480.025/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 14.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de
instrumento interposto por
CUIABÁ TÊNIS CLUBE
em face da decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1000625-08.2023.8.11.0041 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, por meio da qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pelo executado.

Sustenta a parte executada a nulidade das certidões de dívida ativa, ao argumento de ausência dos requisitos essenciais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da LEF, apontando vício na forma de identificação do crédito, na indicação do procedimento administrativo, na fundamentação legal e na efetiva comprovação da regular constituição do crédito tributário.

Afirma que as certidões de dívida ativa limitam-se a mencionar genericamente os processos administrativos n. 1/2019, 1/2020 e 1/2021, sem, contudo, individualizar adequadamente o procedimento administrativo que deu origem à constituição do crédito tributário, circunstância que inviabiliza ao contribuinte aferir a regularidade do lançamento, verificar a efetiva notificação administrativa e compreender, de forma transparente e suficiente, a cadeia jurídico-contábil que culminou na inscrição do débito em dívida ativa e na sua consequente exigibilidade judicial.

Aduz que, embora a jurisprudência admita, em determinadas hipóteses, a notificação do IPTU mediante o envio do carnê ao endereço do contribuinte, reconhecendo-se, inclusive, presunção relativa de seu recebimento, tal presunção não ostenta caráter absoluto, razão pela qual não pode ser invocada como mecanismo automático de convalidação do lançamento tributário, sobretudo nas situações em que há impugnação específica e fundamentada acerca da regularidade da constituição do crédito tributário.

Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da execução fiscal. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a nulidade das Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução fiscal, com a consequente extinção do feito.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID 365612884.

Nas contrarrazões, o Município de Cuiabá sustenta a inadequação da exceção de pré-executividade para discutir matérias que demandam dilação probatória. Defende, ainda, a regularidade formal e material das Certidões de Dívida Ativa, a presunção de legitimidade da cobrança e a suficiência da notificação do lançamento do IPTU pela sistemática própria do tributo, requerendo a manutenção da decisão recorrida.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O agravante insurge-se contra a decisão que, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, afastou a tese de nulidade das Certidões de Dívida Ativa.

A execução fiscal foi ajuizada pelo
Município de Cuiabá
em desfavor do
Cuiabá Tênis Clube,
em 9/1/2023, e tem por objeto as Certidões de Dívida Ativa (CDA) nº 1778456, 1951470, 2160903 e 2440851, decorrentes de créditos tributários de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), no valor total de R$ 123.057,30.

O recurso deve ser desprovido
.

I - Da Adequação da Via Eleita

A exceção de pré-executividade é cabível para arguição de matérias de ordem pública ou questões comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula n. 393 do STJ.

No caso, o agravante questiona a regularidade formal das CDAs quanto à identificação do processo administrativo de origem, matéria aferível a partir dos próprios documentos que instruem a execução, razão pela qual a via eleita se mostra adequada.

II - Da Alegada Nulidade das Certidões de Dívida Ativa

O agravante sustenta a nulidade das CDAs ao argumento de que os processos administrativos nelas indicados (“1/2019”, “1/2020” e “1/2021”) seriam genéricos e insuficientes para individualizar a origem do crédito tributário.

A alegação não procede.

Os requisitos de validade da CDA estão previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/1980. No caso do IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, a notificação do contribuinte se aperfeiçoa com o envio do carnê ao endereço cadastral, conforme Súmula n. 397 do STJ.

Neste sentido:

“No mais, quanto ao IPTU a emissão de carnê para pagamento do imposto, por si só, já configura a notificação da dívida tributária, sendo dispensada também a realização de qualquer outro procedimento administrativo.

Aplica-se, no caso, portanto, a Súmula nº 397 do Superior Tribunal de Justiça: "O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço
."

Ainda que assim não fosse, a juntada do processo administrativo não é pressuposto para o ajuizamento da ação, tendo em vista ausência de previsão legal nesse sentido, seja na Lei de Execuções Fiscais ou no Código Tributário Nacional.” (AREsp n. 2.755.866, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de 30/04/2026.)

Assim, eventual imprecisão na indicação do processo administrativo não configura vício apto a invalidar a CDA, sobretudo quando ausente demonstração de prejuízo concreto à defesa.

Quanto à alegação de que o Município não comprovou suficientemente a regular notificação do agravante, observa-se que esse ônus incumbe ao contribuinte.

Acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. IPTU. NÃO RECEBIMENTO DO CARNÊ. PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. (...)

2. Esta Corte Superior adota o entendimento de que é ônus do contribuinte demonstrar o não recebimento do carnê de IPTU.

Precedentes
.

3. Hipótese em que o Tribunal local, com base nas provas apresentadas pelo contribuinte, decidiu que ele não se desincumbiu do encargo que lhe cabia para afastar a incidência do tributo em questão, posicionamento em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, razão pela qual o conhecimento do recurso especial esbarra no obstáculo previsto na sua Súmula 83.

4. Para se alcançar a conclusão pretendida pela recorrente, de que a própria municipalidade teria reconhecido que a entrega do carnê ocorreu em endereço diverso daquele em que se situa o imóvel objeto do IPTU, seria indispensável a incursão no substrato fático-probatório dos autos, medida vedada nesta instância superior, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte de Justiça.

5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.480.025/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

No caso, os títulos contêm elementos suficientes para a identificação da dívida, como devedor, natureza do crédito, fundamento legal, valores e exercícios cobrados. Além disso, o agravante não produziu prova capaz de afastar a presunção de certeza e liquidez da dívida ativa.

III - Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026